Tribunal: TJES
Processo: 5038679-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038679-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO VIANA DE SOUZA NETO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO JUDICIAL DE REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ÓRGÃO AUTUADOR. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA FIXADO NA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de indicação judicial de condutor, na qual os autores aduzem que apesar de a infração RC00038050 ter sido emitida em nome do primeiro Requerente, em verdade fora cometida pelo segundo Requerente, razão pela qual pleiteiam a transferência dos pontos e penalidades dela decorrentes, bem como da anulação do PSDD instaurado em desfavor do primeiro Requerente.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DETERMINAR
ao requerido que a proceda a transferência das pontuações do auto de infração
RC00038050
para o real condutor, ANTÔNIO JOSÉ PESSANHA VIANA DE SOUZA, se abstendo de exigir do primeiro requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à infração referida. Como consequência, determino o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2025-LWN6D.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

.”

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, aduzindo ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário com o órgão autuador, incompetência da justiça estadual, impossibilidade de transferência de pontuação por via judicial, ausência de requisitos para a indicação judicial do real infrator e, subsidiariamente, caso mantida a sentença, que o termo inicial para a decadência do direito de punir da Administração contra o novo condutor comece a contar a partir da transferência dos pontos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece parcial reforma
. Explico.

No tocante às preliminares, à transferência de pontuação ao real infrator e ao cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por solucionar de forma adequada e escorreita a controvérsia, com a apresentação de argumentos fortes, com os quais corroboro integralmente.

Faço isso com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora desnecessária nova fundamentação, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio, entendo que o DETRAN, na qualidade de autarquia estadual responsável por processar infrações de transito dentre outras questões atinentes, possui legitimidade para acatar ordem judicial a respeito da transferência de infrações e suspensão de procedimentos administrativos por ela instaurados, não sendo necessária a inclusão do órgão autuador, porquanto não contestada a ocorrência da infração.

Destaco, nesse ponto, que a infração que se visa a transferência dos pontos fora lavrada pela Prefeitura de Cariacica e não pela PRF, razão pela qual o argumento de incompetência da justiça estadual também não merece prosperar.

Ainda, tal qual o juízo de origem, entendo que os recorridos foram capazes de demonstrar suficientemente que o segundo Requerente, na qualidade de genitor do primeiro Requerente, utilizava o veículo do filho esporadicamente, vindo a praticar a infração que lhe acarretou os 4 (quatro) pontos referentes à infração que se pretende transferir.

Registro que a infração em questão (RC00038050) fora cometida inclusive em momento anterior à infração gravíssima praticada pelo proprietário posteriormente e que culminou no PSDD, em virtude da soma das pontuações, de modo que a narrativa de que pai e filho perderam o prazo para a indicação do real infrator, possivelmente em virtude da aparente irrelevância da primeira infração, merece prosperar.

A respeito da indicação do real infrator em sede judicial quando decorrido o prazo administrativo para tanto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de
permitir a discussão do assunto, entendendo, contudo, que tal possibilidade não é absoluta, de modo que, para além da confissão do real infrator, as partes devem comprovar a veracidade dos fatos narrados em inicial (TJES. Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação).

Assim, verificada a existência de elementos suficientes para que a pretensão em questão seja acolhida, correta a sentença ao concluir pela transferência das pontuações e cancelamento do procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Contudo, entendo possível a acolhida do pedido subsidiário elaborado pelo DETRAN, a fim de evitar a impunidade do real infrator e preservar a autonomia da Administração Pública.

Desse modo, deve-se fazer constar que o termo inicial para a contagem do prazo de decadência da pretensão punitiva administrativa em face do novo condutor indicado deve ser a data da
efetiva transferência dos pontos
no sistema, devendo o DETRAN/ES notificar o real infrator quando da realização da transferência, a fim de possibilitar o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença tão somente para
DECLARAR
a efetiva transferência dos pontos ao real infrator como o
termo inicial
para a contagem do prazo de decadência da pretensão punitiva estatal em face do novo condutor
. Mantenho a sentença intocada nos demais pontos.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)